Tribunal: TJES
Processo: 5002652-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-72.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MINGUTA REPRESENTACOES EIRELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002652-72.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

APELAD
A:
MINGUTA REPRESENTAÇES EIRELI-ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da sentença de ID 3354534 que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
MINGUTA REPRESENTAÇES EIRELI-ME
extinguiu a execução, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Na oportunidade, condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões (ID 354536), o recorrente sustenta o prazo prescricional só poderia começar a correr a partir do inadimplemento da 5º parcela do acordo (18/04/2017), e que supostamente não seria cabível a condenação da municipalidade em custas.

Da análise dos autos vislumbra-se que a presente demanda foi ajuizada em face de
MINGUTA REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME,
visando a satisfação do débito estampado na CDA nº 587/2015, no valor de R$ 17.294,70 (dezessete mil e duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Em ID 3354467, o
MUNICÍPIO
requereu a juntada de Termo de Confissão de Dívida, a qual demonstra que o executado optou por parcelamento do débito em 60 (sessenta) parcelas, cujo vencimento da primeira parcela se deu em 18/11/2016, requerendo por conseguinte a suspensão da execução pelo prazo de parcelamento ajustado.

Em decisão de ID 3354476, proferida em 17.02.2017, o juízo
a quo
deferiu a suspensão.

Em 29.12.2021, o
MUNICÍPIO
peticionou (ID 3354481) requerendo o prosseguimento de execução com o processamento de penhora
on line
com a requisição de penhora sobre valor suficiente à quitação do débito fiscal, e, subsidiariamente, a penhora de veículo existente em nome do executado via RENAJUD.

Após, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado.

Ocorre que o executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a segunda parcela (não paga) em
18.12.2016
.

O C. STJ já consolidou entendimento de que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

Confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula nº 106 do STJ". 4. Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. ACÓRDÃO

Este Egrégio Tribunal já exarou entendimento no mesmo sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, vindo a prescrição a se aperfeiçoar após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado. Entretanto, decorrido tal período no curso do desenvolvimento do processo, pode o juiz reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 6.830/80. 2. O Município de Vitória juntou aos autos o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento firmado por Cleide Rodrigues Lima através de Programa de Incentivo à Regularidade Fiscal (fls. 23/25), requerendo, para tanto, a suspensão da execução, ao que foi seguido da decisão prolatada em 18/08/2014 deferindo o pedido. Desta forma,

reconhecido o débito pela parte executada, o prazo da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário é interrompido, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, cuja contagem se reinicia caso o devedor não efetue o pagamento das parcelas. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que (...) a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
(...). (RESP 1742611/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) 4. Sem embargo dos nobres argumentos lançados pela Procuradoria Geral do Município de Vitória, é certo que (...) O regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública. Precedentes: (...). (RESP 1638961/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) 5.
Na espécie, o termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado com a municipalidade para pagar o débito tributário em 60 (sessenta) parcelas, deixou de ser cumprido após o adimplemento de apenas 02 (duas), dando ensejo ao cancelamento do acordo e inscrição do saldo devedor remanescente em dívida ativa a partir de 10/08/2014, razão pela qual a dívida encontra-se prescrita desde 11/08/2019.
(...) (TJES; AC 0015569-87.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/08/2022; DJES 06/09/2022)

___________________________

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL QUE SE FIRMA NA DATA DO EVENTUAL INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DESPACHO CITATÓRIO NA EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O crédito tributário foi constituído por termo de confissão espontânea em 14⁄04⁄2005 com pedido de parcelamento com a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, sendo tal acordo submetido às regras do Regimento do Código Tributário Estadual – RCTE⁄ES. 2.
À luz do disposto no art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, ou no caso, a partir do inadimplemento do parcelamento.
O último pagamento ocorreu em 14⁄07⁄2009, tendo o prazo prescricional, assim, voltado a correr a partir dessa data. 3. Incide ao caso o disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118⁄05, tratando-se de ação proposta já na vigência da alteração legislativa, razão pela qual o despacho que ordenar a citação ocasiona a interrupção do quinquênio. (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100415942, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Data da Publicação no Diário: 09/11/2015)

Consoante mencionado, a data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 18.12.2016, de forma que
a prescrição intercorrente operou-se em 18.12.2021
.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
peticionou requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação das medidas constritivas cabíveis, apenas em 29.12.21, quando já havia se operado a prescrição, conforme ID 3354481.

Não prosperam, portanto, as alegações feitas pela municipalidade em sede de apelação, razão pela qual deve ser mantido o capítulo de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da presente execução fiscal.

Por fim, no que tange à condenação do ente municipal em custas processuais, o C. STJ, no REsp nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento das despesas com a citação postal, uma vez que esse ato processual encontra-se abrangido no conceito de custas processuais, que devem ser pagas ao final do processo pelo vencido nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980.

Sendo assim, a Fazenda Pública tem isenção quanto ao pagamento das custas remanescentes, havendo obrigação apenas de restituir à parte vencedora as custas eventualmente adiantadas, o que não ocorreu na hipótese, conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Nesse sentido, já se pronunciou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80.
DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que
viola o disposto no art. 39,
caput,
da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
2) Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de Lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública - da União, Estados, Distrito Federal e Municípios - do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. (...) 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.
(TJES; AC 5000417-35.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/03/2021; DJES 09/07/2021)
(grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002652-72.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

APELAD
A:
MINGUTA REPRESENTAÇES EIRELI-ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DE DÉBITO –
INADIMPLEMENTO

–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA
–
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS
–
DESCABIMENTO
–
ISENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

2.
No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado.

3.
O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a segunda parcela (não paga) em 18.12.2016.

4.
O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

5.
A data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 18.12.2016, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 18.12.2021.

6.
A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.